Tribunal: TJMT
Processo: 1044519-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044519-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA RANGEL ANDREATTA - CPF: 053.366.341-58 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AO DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -
CHEGADA AO DESTINO COM 06 (SEIS) DIAS DE ATRASO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL
–
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - DANO MATERIAL CONFIGURADO E FIXADO - DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 166468250), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a data de citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e reconheceu a ilegitimidade da demandada DECOLAR.COM LTDA.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência do dano material, diante da necessidade de adquirir outras passagens para realizar o seu intercâmbio. Ao final, requer a reforma parcial da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu, no ano de 2020, passagens aéreas da reclamada, de Guarulhos/SP até Dublin/IE, com saída de Guarulhos/SP, às 16h55min no dia 03/04/2020, e chegada ao destino (Dublin/IE), às 17h20min do dia seguinte (04/04/2020), para realizar o intercâmbio cultural que iniciaria no dia 06/04/2020 (id. 166467244).

Assevera que o voo de volta havia sido marcado para o dia 21/11/2020, com saída de Dublin/IE, às 06h15min, e chegada em Guarulhos/SP, às 07h35min do dia 22/11/2020.

Afirma que, alguns dias antes da viagem, foi informada do cancelamento de seu voo, por conta da pandemia da Covid-19.

Do mesmo modo, o intercâmbio que estava marcado para iniciar no dia 06/04/2020 e terminar no dia 25/09/2020, foi adiado.

Informa que, no mês de setembro de 2021, Dublin/IE, destino que faria seu intercâmbio, voltou a receber estudantes, razão pela qual, a autora decidiu solicitar a sua remarcação do voo, antes do dia 08/11/2021, data em que iniciaria o seu intercâmbio.

Argumenta que, acessou o aplicativo da empresa reclamada e selecionou o voo em uma data próxima ao início do seu intercâmbio (05/11/2021), sendo que deveria pagar a diferença de apenas R$ 282,19 (duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos).

A reclamante selecionou o voo de ida para o dia 05/11/2021, que sairia de Guarulhos/SP às 16hr00min, e chegaria ao destino final (Dublin/IE) às 13h40min do dia seguinte (06/11/2021), já o voo de volta sairia de Dublin/IE às 19h55min do dia 25/06/2022, e chegaria à Guarulhos/SP às 05h40min, do dia 27/06/2022.

Aduz que recebeu um novo e-mail da reclamada (Decolar), com a informação de que as datas escolhidas estavam indisponíveis e que por esse motivo o pedido seria encerrado.

Portanto, diante da impossibilidade de remarcação do voo, a reclamante assevera que foi obrigada a adquirir outras passagens aéreas, a fim de conseguir realizar o intercâmbio.

Deste modo, adquiriu outro voo no valor de
R$ 4.921,33 (quatro mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e três centavos),
de forma que perdeu 06 dias de intercâmbio.

A
reclamada
alega a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal, legislação aplicada a voos internacionais, bem como ausência de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a data de citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e reconheceu a ilegitimidade da demandada DECOLAR.COM LTDA.

A reclamante alega a ocorrência dos danos materiais e pugna pelo seu arbitramento.

Pois bem, analisando o contexto fático e probatório, entendo que a sentença
merece parcial reparo
.

Isto porque, restou comprovado que a reclamante adquiriu outra passagem aérea para realizar sua viagem de intercâmbio. Ademais, não restou evidenciado que a reclamada tenha realizado o reembolso das passagens anteriormente adquiridas (id. 166468262/166468263).

Quanto ao dano material, por se tratar de matéria relacionada a voo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal.

O artigo 19, da Convenção de Montreal, prevê que
“
o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga”.

Assim, no caso em tela,
não restou comprovado
que a reclamada adotou t
odas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar os danos.

Vale ressaltar que a parte autora, em embargos de declaração (id. 166468253/

166468254), comprovou o valor gasto com a aquisição das novas passagens, de forma que a sentença deve ser alterada para incluir o dano material.

A respeito dos pedidos de danos morais, a legislação aplicada é Código de Defesa do Consumidor, pois a relação travada entre as partes é de natureza consumerista.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC)
. A prestadora de serviço não trouxe documentos hábeis acerca de suas alegações,

não se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia. Por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para condenar a reclamada
L
atam Airlines Group S/A

ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 4.921,33 (quatro mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e três centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês, a partir da citação, mantida no mais a
sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023